Tribunal: CARF
Processo: 16561.720035/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTÉM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO INDIVIDUAL CELEBRADA PELO CONTRIBUINTE JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS EXCLUSIVAMENTE COM RELAÇÃO À MATÉRIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESISTÊNCIA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
A transação individual celebrada nos termos da Lei 13.988/2020 implica em “confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação” (art. 3o, § 1o, da Lei 13.988/2020), bem como em desistência das “impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos” (art. 3o, IV). Além disso, sua formalização “constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelas DEVEDORAS, da dívida transacionada” e “a dívida transacionada somente será extinta quando integralmente cumpridos os requisitos previstos no momento de celebração da Transação”, como reflexo direto do artigo 3o, § 2o e § 3o, da Lei 13.988/2020, ao dispor que quando a transação envolver parcelamento, aplica-se o disposto no art. 151 do CTN (suspensão da exigibilidade).
Noticiado nos autos que a contribuinte e uma das responsáveis solidárias figuraram como Devedoras no acordo de transação celebrado, bem como expressamente compareceram aos autos para informar a desistência dos seus recursos, inviável o conhecimento de seus recursos voluntários. O reconhecimento da dívida transacionada igualmente impede a discussão de mérito por parte dos responsáveis solidários.
Havendo, por outro lado, atribuição de responsabilidade solidária, a qual foi objeto de apreciação na primeira instância, persiste o interesse recursal dos responsáveis, a viabilizar a apreciação de seus recursos voluntários.
O interesse recursal define-se pelo binômino utilidade-necessidade da prestação buscada pelo recorrente a ser fornecida pelo órgão julgador. “O interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais favorável do que a proferida pela decisão impugnada. (AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)
Tendo sido celebrada transação pelo contribuinte, prevendo-se a quitação parcelada, persiste o interesse recursal dos responsáveis solidários na apreciação da matéria atinente à imputação de responsabilidade, uma vez que o afastamento da responsabilidade na esfera administrativa pode lhes trazer segurança jurídica e evitar os efeitos do risco de eventual rescisão da transação. Ademais, à luz da aplicação subsidiária do CPC como referência interpretativa, o interesse da parte pode restringir-se à declaração da “existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”.
Trata-se, na verdade, de conclusão a que se chegaria pela simples interpretação a contrario sensu da Súmula Vinculante 172 deste CARF (“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”).
Se o contribuinte, devedor principal, não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros, tampouco pode renunciar a esse interesse recursal dos responsáveis solidários.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ARTIGO 124, I, DO CTN. ARTIGO 135 DO CTN. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO LANÇAMENTO.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo 124 ou 135 do CTN, é inafastável o dever de fundamentação específica. Há um ônus argumentativo, de efetiva motivação do ato administrativo, a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal. É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE NÃO CORRESPONDE AO INTERESSE SOCIAL, MORAL OU ECONÔMICO.
Não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, inclusive à luz da jurisprudência deste Conselho (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III DO CTN.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 135 depende da evidenciação dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de “ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”. Há a exigência de elemento doloso que deve ser provado pela fiscalização, que não corresponde ao mero inadimplemento do tributo.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Em regra, membros de Conselho de Administração de sociedades anônimas não tem poder de execução de atos de gestão e tampouco de representação da companhia, à luz do artigo 138 e 142 da Lei das S.A. Cabe à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade seja imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720035/2018-81
ACÓRDÃO
1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMILES FIDELIDADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTÉM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO INDIVIDUAL CELEBRADA PELO CONTRIBUINTE
JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS EXCLUSIVAMENTE
COM
RELAÇÃO
À
MATÉRIA
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DESISTÊNCIA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
A transação individual celebrada nos termos da Lei 13.988/2020 implica em
“confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela
transação” (art. 3o, § 1o, da Lei 13.988/2020), bem como em desistência
das “impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto
os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos”
(art. 3o, IV). Além disso, sua formalização “constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelas DEVEDORAS, da dívida transacionada” e “a dívida
transacionada somente será extinta quando integralmente cumpridos os
requisitos previstos no momento de celebração da Transação”, como
reflexo direto do artigo 3o, § 2o e § 3o, da Lei 13.988/2020, ao dispor que
quando a transação envolver parcelamento, aplica-se o disposto no art.
151 do CTN (suspensão da exigibilidade).
Noticiado nos autos que a contribuinte e uma das responsáveis solidárias
figuraram como Devedoras no acordo de transação celebrado, bem como
expressamente compareceram aos autos para informar a desistência dos
seus recursos, inviável o conhecimento de seus recursos voluntários. O
reconhecimento da dívida transacionada igualmente impede a discussão
de mérito por parte dos responsáveis solidários.
Fl. 25743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
2
Havendo, por outro lado, atribuição de responsabilidade solidária, a qual
foi objeto de apreciação na primeira instância, persiste o interesse recursal
dos responsáveis, a viabilizar a apreciação de seus recursos voluntários.
O interesse recursal define-se pelo binômino utilidade-necessidade da
prestação buscada pelo recorrente a ser fornecida pelo órgão julgador. “O
interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo
que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais
favorável do que a proferida pela decisão impugnada." (AgInt no AgInt nos
EREsp n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)
Tendo sido celebrada transação pelo contribuinte, prevendo-se a quitação
parcelada, persiste o interesse recursal dos responsáveis solidários na
apreciação da matéria atinente à imputação de responsabilidade, uma vez
que o afastamento da responsabilidade na esfera administrativa pode lhes
trazer segurança jurídica e evitar os efeitos do risco de eventual rescisão da
transação. Ademais, à luz da aplicação subsidiária do CPC como referência
interpretativa, o interesse da parte pode restringir-se à declaração da
“existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”.
Trata-se, na verdade, de conclusão a que se chegaria pela simples
interpretação a contrario sensu da Súmula Vinculante 172 deste CARF (“A
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado”).
Se o contribuinte, devedor principal, não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros, tampouco pode
renunciar a esse interesse recursal dos responsáveis solidários.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ARTIGO
124, I, DO CTN. ARTIGO 135 DO CTN. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA NO LANÇAMENTO.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o
artigo 124 ou 135 do CTN, é inafastável o dever de fundamentação
específica. Há um ônus argumentativo, de efetiva motivação do ato
administrativo, a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao
contribuinte principal. É necessário indicar com precisão em que medida o
Fl. 25744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
3
responsável solidário tem “interesse comum no fato gerador” ou praticou
atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE NÃO
CORRESPONDE AO INTERESSE SOCIAL, MORAL OU ECONÔMICO.
Não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o
interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da
situação que constitui o fato gerador do tributo, inclusive à luz da
jurisprudência deste Conselho (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III DO CTN.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 135 depende
da evidenciação dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”. Há a
exigência de elemento doloso que deve ser provado pela fiscalização, que
não corresponde ao mero inadimplemento do tributo.

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MEMBROS
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Em regra, membros de Conselho de Administração de sociedades
anônimas não tem poder de execução de atos de gestão e tampouco de
representação da companhia, à luz do artigo 138 e 142 da Lei das S.A. Cabe
à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de
Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade
seja imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em: i) conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis solidários somente em
relação às alegações referentes à responsabilidade tributária; não conhecer de quaisquer
Fl. 25745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
4
alegações, em preliminar ou mérito do recurso, referentes ao crédito tributário, haja vista que Gol
Linhas Aéreas S.A. (CNPJ 07.575.651/0001-59) e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (CNPJ
06.164.253/0001-87) celebraram acordo de transação individual com a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 13.988/2020;
exceto os recursos da Gol Linhas aéreas Inteligentes e Smiles Fidelidade, nos termos do voto do
Relator; ii) dar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários para afastar a
responsabilidade solidária a eles imputada.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão da 8a Turma da
DRJ/RJO (e-fls. 14217-14362) que negou provimento às impugnações apresentadas contra autos
de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2-47) em que são apontadas as seguintes infrações, relativamente
aos anos-calendário 2014 e 2015:
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Despesas com juros e outros encargos decorrentes de dívida com debêntures,
computadas na apuração do Lucro Líquido e que, sendo indedutíveis para efeitos
fiscais, não foram adicionadas na determinação do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL dos correspondes períodos de apuração, conforme TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL que integra o presente Auto de Infração.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Fl. 25746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
5
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Montantes indevidamente excluídos do Lucro Líquido, na determinação do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL dos correspondes períodos de apuração, a título
de encargos de amortização de ágio, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
que integra o presente Auto de Infração.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidente sobre a base
de cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução.
Os montantes lançados na coluna “Multa”, abaixo, estão demonstrados no
ANEXO ÚNICO do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL que integra o presente Auto de
Infração. Os correspondentes esclarecimentos encontram-se na Subseção “VI.3
DAS MULTAS ISOLADAS POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA” do referido TERMO.
Os principais fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 48-196) que
acompanha os autos de infração são os seguintes:
Constatou-se a ocorrência de planejamento tributário abusivo que resultou em
dois conjuntos de infrações.
O primeiro consistiu no aproveitamento fiscal indevido de despesas com juros e
outros encargos decorrentes de debêntures emitidas pela SMILES S.A. em
operação realizada com objetivos alheios a ela própria.
O segundo consistiu no aproveitamento fiscal indevido de ágio pago pelo Grupo
General Atlantic na integralização de ações subscritas na Oferta Pública de
Ações da SMILES S.A..
O cômputo de ofício das despesas indevidamente aproveitadas teve reflexos
tanto nas apurações anuais quanto nas antecipações mensais de 2014 e 2015,
dando causa, também, ao lançamento de multas isoladas. A multa de ofício foi
qualificada. Foram identificados solidários no crédito tributário ora constituído.
(...)
II. INTRODUÇÃO
10. Os anos de 2011 e 2012 compreenderam um período difícil para o Grupo Gol.
Em 2011, apurou-se prejuízo de R$ 752 milhões; em 2012, caminhava-se para
prejuízo ainda maior.
(...)
12. A saída escolhida consistiu na alienação de parte de uma mui rentável
operação que se desenvolvia dentro da própria VRG: o programa de
relacionamento “Smiles” (“Programa”). Assim, em dezembro de 2012 ele foi
Fl. 25747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
6
segregado numa pessoa jurídica própria, para a qual foram transferidos, por
meio de cessões não onerosas, todos os intangíveis que o compunham – marca,
contratos de parceria, contratos de exclusividade etc. Disso resultou a SMILES
S.A. (“SMILES”).
A alienação de parte do Programa deu-se, então, pela alienação de fração da
SMILES.
13. No planejamento da forma como se daria essa alienação e na
operacionalização de suas etapas, a GLAI contou com a parceria da General
Atlantic, grupo sediado no exterior dedicado à realização de investimentos com
recursos que administra7. Essa parceria foi formalizada por meio do Acordo de
Investimento celebrado entre ambas em 05/04/2013 (“Acordo de Investimento”
ou “Compromisso de Investimento” - doc. 102A).
(...)
15. A análise do Acordo de Investimento releva que nele se consolidou um
planejamento tributário abusivo com múltiplos objetivos, implicando em
diversos ilícitos tributários.
16. O primeiro deles consistiu em disfarçar o ganho de capital auferido pela GLAI
na alienação de parte do Programa, visando evitar sua tributação. Tal foi feito
travestindo-se a alienação em aumento do Capital Social da SMILES.
(...)
18. Ocorre, entretanto, que uma das etapas desse planejamento, a que consistiu
na subsequente redução do Capital Social da SMILES, implicou em desencaixe de
R$ 1,0 bilhão para esta. Não dispondo da totalidade desses recursos, a SMILES
foi levada a tomar empréstimo. Em junho de 2014, emitiu R$ 600 milhões em
debêntures, montante este integralmente destinado – e de fato utilizado - para
pagamento, aos acionistas, pela redução de seu Capital Social.
19. Assim, para viabilizar a redução de seu Capital Social, o qual foi “considerado
excessivo” em razão de aumento feito poucos meses antes com o objetivo de
disfarçar o ganho então auferido pela GLAI, a SMILES deveria... captar
empréstimo! Subsequentemente, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL que ofereceu à tributação nos anos de 2014 e 2015, a SMILES deduziu um
total de R$ 46.003.497,63 em despesas (juros e demais encargos) decorrentes
desse empréstimo.
20. A Seção IV é dedicada, portanto, a demonstrar a indedutibilidade dessas
despesas. Isso passa por detalhar os fatos relacionados à emissão das
debêntures e, por tal via, à maneira disfarçada como a GLAI procedeu à
alienação de parte do Programa.
(...)
Fl. 25748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
7
21. Um segundo objetivo do mencionado planejamento abusivo decorreu de que
a própria General Atlantic adquiriria parte da fração de participação na SMILES
que a GLAI propunha-se a alienar.
22. Sabido que a General Atlantic pagaria considerável ágio nessa aquisição, já no
Acordo de Investimento previu-se que esta poderia fazê-lo “indiretamente”.
Assim, para realizar seu investimento a General Atlantic montou uma estrutura
que incluiu a utilização de uma empresa veículo, a G.A. SMILES PARTICIPACOES
S.A. (“GA SMILES”), cujo único propósito foi o de fazer parecer com que se atendia
ao disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, supostamente autorizando a
SMILES a, oportunamente, beneficiar-se das despesas de amortização do referido
ágio.
(...)
24. Os ilícitos tributários acima mencionados são detalhados ao longo deste
TERMO. Todos eles foram planejados anteriormente à celebração do Acordo de
Investimento e nele se encontram insculpidos, como revela sua análise. Daí se
conclui que o Acordo de Investimento consolidou um único planejamento
tributário abusivo, do qual resultaram os ilícitos até aqui descritos apenas
sumariamente
25. Provada a indedutibilidade das despesas decorrentes das debêntures e das
despesas com a amortização do referido ágio, o que se faz nas Seções IV e V
respectivamente, apuram-se, na Seção VI, os montantes das infrações verificadas
e detalha-se o devido tratamento tributário. Cuida-se ali, também, de
demonstrar a responsabilidade tributária da SMILES FIDELIDADE S.A., como
sucessora de SMILES S.A., bem como de identificar os demais responsáveis pelo
crédito ora constituído.
(...)
III. DO PLANEJAMENTO ABUSIVO CONSOLIDADO NO ACORDO DE INVESTIMENTO
(...)
39. A análise do Acordo de Investimento releva que nele se consolidou um
planejamento tributário abusivo com múltiplos objetivos.
(...)
40. O primeiro deles, conforme antecipado na Seção precedente, consistiu em
disfarçar o ganho de capital auferido pela GLAI na alienação de parte do
Programa, visando evitar sua tributação.
Como demonstra a Subseção IV.7, o pagamento pela fração alienada pela GLAI no
IPO ocorreu através do Capital Social da SMILES. Tendo em vista certas questões
que tal interpretação poderia suscitar, a Subseção IV.8 apresenta um estudo
acerca dos limites do processo de registro de oferta pública de ações perante a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Fl. 25749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
8
(...)
42. Um segundo objetivo do planejamento abusivo em estudo transparece de
forma apenas insinuada no Acordo de Investimento. Ali se diz que “O Investidor
confirma que realizará o seu investimento por meio, direta ou indiretamente, de
Fundos de Investimento em Participações” (doc. 102A).
(...)
IV. DAS DEBÊNTURES E DA INDEDUTIBILIDADE DAS CORRESPONDENTES DESPESAS
(...)
IV.1 DA TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA, DO IPO E DA ESTUTURA PREVIAMENTE
IMPOSTA AO CAPITAL SOCIAL DA SMILES
(...)
IV.2 DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ANTECIPADA DE PASSAGENS AÉREAS
(...)
IV.3 DAS RAZÕES ALEGADAS PARA O IPO E DE SUAS INCONSISTÊNCIAS
(...)
IV.4 DAS VERDADEIRAS RAZÕES QUE LEVARAM AO IPO
(...)
IV.5 DA REDUÇÃO DO CAPITAL DA SMILES
(...)
IV.6 DO ACORDO DE ACIONISTAS E DOS FATOS QUE REVELA
(...)
IV.7 DA OPERAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CAPITAL SOCIAL DA SMILES
(...)
IV.8 DO REGISTRO DA OFERTA NA CVM
(...)
IV.9 DAS DEBÊNTURES E DA INDEDUTIBILIDADE DAS CORRESPONDENTES
DESPESAS
(...)
V. DO ÁGIO E DA INDEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM SUA AMORTIZAÇÃO
(...)
V.1 DA GA REPRESENTAÇÕES, ESCRITÓRIO DA GENERAL ATLANTIC NO BRASIL, E
DE SUA EQUIPE
(...)
Fl. 25750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
9
V.2 DA EMPRESA VEÍCULO GA SMILES E DE SUA INSUBSTÂNCIA
(...)
V.3 DA CADEIA DECISÓRIA
(...)
V.4 DOS REGISTROS DE ÁGIO PELA GA SMILES
(...)
V.5 DA INCORPORAÇÃO DA GA SMILES PELA SMILES
(...)
V.6 DAS RAZÕES ALEGADAS PARA A GA SMILES E PARA SUA INCORPORAÇÃO PELA
SMILES
(...)
V.7 DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO PAGO EM
INVESTIMENTO AVALIADO PELO MEP
(...)
V.8 DO ÁGIO QUE PASSA A REGISTRAR A INVESTIDA APÓS A INCORPORAÇÃO DE
EMPRESA VEÍCULO
(...)
V.9 DO APROVEITAMENTO FISCAL DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
ADQUIRIDA COM A UTILIZAÇÃO DE FIP
(...)
V.10 DO ÁGIO E DA INDEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM SUA AMORTIZAÇÃO:
CONCLUSÕES
(...)
VI. DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS E DO DEVIDO TRATAMENTO
(...)
VI.1 DAS DESPESAS COM DEBÊNTURES COMPUTADAS NO LUCRO LÍQUIDO E DAS
DESPESAS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DELE EXCLUÍDAS AO LONGO DO
PERÍODO FISCALIZADO
(...)
VI.2 DO DEVIDO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
(...)
VI.3 DAS MULTAS ISOLADAS POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
POR ESTIMATIVA
(...)
Fl. 25751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
10
VI.4 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA SMILES FIDELIDADE S.A.
(...)
VI.5 DA MULTA DE OFÍCIO E DA QUALIFICAÇÃO
(...)
VI.6 DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
671. A Subseção VI.4 demonstrou a responsabilidade da SMILES FIDELIDADE S.A.,
como sucessora de SMILES S.A., pelo crédito tributário ora constituído.
Entretanto, não se esgota aí a responsabilidade pelo crédito tributário. É o que
revela a análise dos fatos apurados no procedimento fiscal em face dos arts. 124 e
135 do CTN, abaixo reproduzidos:
(...)
673. As infrações de que resulta a presente autuação decorreram de
planejamento tributário abusivo engendrado conjuntamente pela GLAI e pela
General Atlantic, consolidado no Acordo de Investimento que celebraram em
05/04/2013.
674. Diversos interesses dessas partes foram ali conciliados: a ocultação do ganho
de capital auferido pela GLAI, a antecipação da recuperação de parte do
montante investido pela General Atlantic, a capitalização da VRG pela via do IPO
da SMILES e, novamente, pela redução do Capital Social da SMILES, o
aproveitamento fiscal do ágio.
675. Esses interesses, alguns próprios a cada uma das partes, outros comuns a
ambas, fizeram parte de uma mesma negociação cujos termos e consequências
foram, seguramente, pensados de forma conjunta, tanto que consolidados num
só instrumento.
676. O Acordo de Investimento resultou na formação de um bloco de controle da
SMILES, formalizado no Acordo de Acionistas detalhado na Subseção IV.6. Para
consecução dos interesses impressos no Acordo de Investimento, o poder do
bloco de controle sobre a SMILES foi determinante.
677. Assim, através do controle que exerceram sobre a SMILES, a GLAI e a General
Atlantic beneficiaram-se dos ilícitos tributários a que deram causa, aqui
discutidos. Dessa forma, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a
GLAI (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., CNPJ 06.164.253/0001-87) e a
General
Atlantic
(GENERAL
ATLANTIC
SERVICE
COMPANY,
LLC,
CNPJ
10.251.587/0001-65) são responsáveis solidárias pelo crédito tributário ora
constituído.
(...)
680. Assim, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a GA
REPRESENTAÇÕES(GENERAL
ATLANTIC
REPRESENTACOES
LTDA.,
CNPJ
Fl. 25752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
11
09.416.464/0001-58) é responsável solidária pelo crédito tributário ora
constituído.
(...)
682. Assim, efetivamente esses senhores exerceram tais papéis como
mandatários ou prepostos da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC.
Portanto, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, os Srs. MARTIN
EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ, CPF 217.201.918-67, EDUARDO DE MESQUITA
SAMARA, CPF 272.984.898-36, e FREDERICO SEABRA CARVALHO, CPF
770.806.101-68, são responsáveis solidários pelo crédito tributário ora
constituído.
(...)
688. Assim, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, o SANTANDER
SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A76, CNPJ 62.318.407/0001-19, é responsável solidário pelo
crédito tributário ora constituído.
(...)
694. Estruturada da forma acima exposta, a administração conjunta dessas três
empresas do Grupo possibilitou a execução do planejamento abusivo consolidado
no Acordo de Investimento.
(...)
697. Dessa forma, os Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO, acima
identificados, respondem solidariamente pelo crédito tributário ora constituído.
698. Entretanto, assim respondem não apenas em razão do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. Respondem, também, em razão do disposto no inciso III do art.
135 do CTN. Isso porque, na condição de Administradores dessas empresas do
Grupo Gol, participaram da prática de atos com infração de lei dos quais
resultaram as obrigações tributárias de que trata a presente autuação
(...)
704. Dessa forma, o disposto no inciso III do art. 135 do CTN faz a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora constituído alcançar as
pessoas físicas abaixo identificadas:'
Fl. 25753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
12

Intimados da lavratura do auto de infração, sujeito passivo e responsáveis solidários
interpuseram suas respectivas impugnações.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos
os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015 Art. 299 DO RIR/99. DEBÊNTURES. DESPESAS COM JUROS.
Os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade também se aplicam às
despesas com juros relativos a debêntures.
INVESTIDORA FORMAL. INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
FALTA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
DEDUÇÃO
DAS
AMORTIZAÇÕES.
Segundo o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei
1.730/79, as contrapartidas da amortização do ágio não serão computadas na
determinação do lucro real.
A possibilidade de dedução das amortizações em caso de incorporação é uma
exceção à regra da indedutibilidade, e como tal, deve receber interpretação
estrita, de modo que se aplique somente aos casos que o legislador pretendeu
desonerar.
O uso pela real investidora de uma terceira empresa para figurar como
investidora formal e ser incorporada pela investida não preenche os requisitos
legais para dedução fiscal das amortizações. Se o legislador pretendesse
desonerar também estes casos, teria simplesmente autorizado a dedução
independentemente de qualquer incorporação, fusão ou cisão.
Fl. 25754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
13
Entender de forma diversa seria admitir que, por meio de um artifício, a investida
pudesse deduzir o ágio pago na sua aquisição, mesmo sem incorporar a
investidora; e negar aplicação ao art. 25 do Decreto-Lei 1.598/77.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2014, 2015 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
A neutralidade tributária da equivalência patrimonial se estende à CSLL, de forma
que a amortização de ágio não pode ser deduzida na apuração dessa
Contribuição. (Acórdão CSRF 9101-004.819, de 03/03/2020)ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015 CONCOMITÂNCIA DE
MULTA DE OFÍCIO COM MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
POSTERIOR AO TÉRMINO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Além da multa de ofício sobre o tributo devido e não recolhido, incide também a
multa isolada, quando há falta de pagamento de estimativas.
Inexiste previsão legal para que se deixe de lançar a multa isolada após o
encerramento do período de apuração.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. PROVA. INDÍCIOS.
O dolo pode ser provado por conjunto de indícios convergentes.
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FIGURAR COMO REAL INVESTIDORA.
A interposição de pessoa jurídica para adquirir participação societária com ágio e
ser incorporada, de modo a supostamente preencher os requisitos para dedução
das amortizações enseja a qualificação da multa, pois representa falsidade criada
intencionalmente pelo contribuinte para evadir-se ao pagamento de tributos.
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTAS Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF n°108).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, INCISO I, DO
CTN. ATO ILÍCITO.
O art. 124, inciso I, do CTN não estabelece simplesmente que, havendo
pluralidade de sujeitos passivos, eles responderão solidariamente pela obrigação.
Também respondem solidariamente por interesse comum as pessoas que
conscientemente participam de ato ilícito prejudicial ao Fisco.
ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDÁRIA VERSUS EXCLUSIVA.
Responsabilidade pessoal não se confunde com responsabilidade exclusiva.
O art. 135 do CTN celebra hipótese de responsabilidade solidária entre
contribuinte e terceiros que menciona.
ART. 135, II, DO CTN. PESSOA JURÍDICA MANDATÁRIA.
Fl. 25755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
14
Inexiste vedação para que pessoa jurídica atue como mandatária.
ART. 135, III, DO CTN. PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS. ATUAÇÃO CONJUNTA.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN alcança os administradores de
todas as pessoas jurídicas que tenham atuado em conjunto para infringir a lei.
ART. 135, III, DO CTN. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONSELHEIRO
INDEPENDENTE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN alcança todos os
administradores, sejam eles membros da Diretoria ou do Conselho de
Administração, inclusive conselheiros independentes, desde que tenham
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
O responsável solidário LUIZ KAUFMANN apresentou recurso voluntário (e-fls.
14664-14777) em que suscitou, preliminarmente, (a) nulidade do acórdão por inovação nos
fundamentos de fato e nulidade do AIIM por ausência de fundamentação; (b) inovação do acórdão
quanto aos critérios jurídicos do art. 135 do CTN; (c) nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa em razão da não intimação do Recorrente durante o procedimento de
fiscalização. No mérito, defendeu a improcedência do termo de sujeição passiva solidária. Ainda,
defendeu a improcedência do lançamento.
O sujeito passivo SMILES FIDELIDADE S.A. apresentou recurso voluntário (e-fls.
14930-15145) em que defendeu, preliminarmente, (a) a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de fundamentação – cerceamento do direito de defesa da Recorrente; (b) nulidade da
autuação em razão do equívoco cometido pela autoridade fiscal com relação às normas aplicáveis
à dedutibilidade dos juros atrelados às debêntures. No mérito, defendeu a improcedência do auto
de infração, defendendo a dedutibilidade das despesas e a legalidade das operações praticadas.
Pugnou ainda pelo afastamento da multa qualificada.
O responsável solidário FLÁVIO JARDIM apresentou recurso voluntário (e-fls. 15299-
15347), em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
A responsável solidária GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES apresentou recurso
voluntário (e-fls. 15554-15615) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário LEONEL DIAS apresentou recurso voluntário (e-fls. 15786-
15834) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário MARCOS GRODETZKY apresentou recurso voluntário (e-fls.
16040-16096) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário BOANERGES RAMOS apresentou recurso voluntário (e-fls.
16301-16356) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
Fl. 25756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
15
O responsável solidário EDMAR PRADO LOPES NETO apresentou recurso voluntário
(e-fls. 16565-16619) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário RICARDO CONSTANTINO apresentou recurso voluntário (e-
fls. 16655-16746) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário RICHARD FREEMAN LARK JR apresentou recurso voluntário
(e-fls. 16947-17006) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR apresentou recurso
voluntário (e-fls. 17207-17297) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário JOAQUIM CONSTANTINO NETO apresentou recurso
voluntário (e-fls. 17498-17582) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário HENRIQUE CONSTANTINO apresentou recurso voluntário (e-
fls. 17783-17874) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário PAULO SERGIO KAKINOFF apresentou recurso voluntário (e-
fls. 18075-18132) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário ANTONIO KANDIR apresentou recurso voluntário (e-fls.
20294-20357) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário FREDERICO SEABRA DE CARVALHO apresentou recurso
voluntário (e-fls. 21398-21526) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ apresentou recurso
voluntário (e-fls. 21634-21763) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
A responsável solidária GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, L.P apresentou
recurso voluntário (e-fls. 21871-21978) em que reitera as razões de impugnação quanto à
ausência de responsabilidade.
A responsável solidária GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES apresentou recurso
voluntário (e-fls. 22044-22152) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
O responsável solidário EDUARDO DE MESQUITA SAMARA apresentou recurso
voluntário (e-fls. 22218-22346) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de
responsabilidade.
Fl. 25757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
16
A responsável solidária SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atual denominação de SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., apresentou recurso voluntário (e-fls.
22880-22908) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
O responsável solidário LUIZ KAUFMANN apresentou recurso voluntário (e-fls.
24709-24823) em que reitera as razões de impugnação quanto à ausência de responsabilidade.
Em 20/01/2025, já posteriormente à indicação do presente processo para pauta de
julgamento, foi noticiada nos autos a existência de transação a que teria aderido o contribuinte (e-
fls. 25577):
Haja vista o DEFERIMENTO do pedido de adesão à Transação Tributária, por meio
do processo no 13031.404266/2024-98, solicito o encaminhamento do processo
no 16561.720035/2018-81 à ENOT para fins de consolidação da Transação
Em seguida, o responsável solidário S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atual denominação de SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, compareceu aos autos (e-fls. 25580-
25582) para requerer o prosseguimento do julgamento do seu recurso voluntário, haja vista a
permanência do seu interesse recursal.
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. compareceram
aos autos (e-fls. 25591-25592) para confirmar que houve a transação do crédito tributário
discutido nos presentes autos, bem como a desistência expressa do recurso voluntário, renúncia a
quaisquer alegações de direito e, reconhecimento e confissão da dívida, requerendo a retirada de
pauta e o sobrestamento do feito.
Ato contínuo, GOL LINHAS AÉREAS S.A. compareceu aos autos (e-fl. 25738) para
reiterar que “que a mencionada Transação Tributária foi firmada, tão somente, pela devedora
principal, que não se opõe às solicitações de prosseguimento dos julgamentos de Recursos
Voluntários/Ofício relacionados aos responsáveis solidários, (pessoas físicas e jurídicas), no que se
refere à atribuição das respectivas responsabilidades tributárias”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator

I.
Da admissibilidade. Possibilidade de conhecimento parcial dos recursos voluntários
dos responsáveis solidários.
Fl. 25758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
17
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, conforme tabela a seguir:
Recorrente Data ciência fls ciência Data protocolo recurso
Folhas recurso
SMILES FIDELIDADE S.A
01/09/2020
14638
30/07/2020
14930-15145
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
S.A
01/09/2020
14639
04/08/2020
15554-15615
GENERAL ATLANTIC SERVICE
COMPANY LP
19/02/2021
14661
29/09/2020
21871-21978
GENERAL ATLANTIC
REPRESENTAÇÕES
02/09/2020
14641
29/09/2020
22044-22152
SANTANDER CACEIS BRASIL
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A
08/09/2020
14643
07/10/2020
22880-22908
PAULO SERGIO KAKINOFF
01/10/2020
14644
12/08/2020
18075-18132
EDUARDO DE MESQUITA SAMARA
02/10/2020
14645
29/09/2020
22218-22346
BOANERGES RAMOS FREIRE
20/09/2020
14646
11/08/2020
16301-16356
LUIZ KAUFMANN
28/09/2020
14647
15/10/2020
24709-24823
FREDERICO SEABRA DE CARVALHO
28/09/2020
14648
29/09/2020
21398-21526
LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO
05/10/2020
14649
05/08/2020
15786-15834
FLAVIO JARDIM VARGAS
22/09/2020
14650
04/08/2020
15299-15247
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR 23/09/2020
14652
12/08/2020
17207-17297
HENRIQUE CONSTANTINO
23/09/2020
14653
12/08/2020
17783-17874
JOAQUIM CONSTANTINO NETO
23/09/2020
14654
12/08/2020
17498-17582
RICARDO CONSTANTINO
23/09/2020
14655
12/08/2020
16655-16746
RICHARD FREEMAN LARK JR
23/09/2020
14656
12/08/2020
16947-17006
MARCOS GRODETZKY
24/09/2020
14657
07/08/2020
16040-16096
ANTONIO KANDIR
02/10/2020
14658
08/09/2020
20294-20357
EDMAR PRADO LOPES NETO
30/09/2020
14659
11/08/2020
16565-16619
MARTIN EMILIANO ESCOBARI
LIFCHTIZ
30/09/2020
14660
29/09/2020
21634-21763
A admissibilidade dos recursos, todavia, requer algumas considerações.
Como relatado, há notícia nos autos de que as empresas GOL LINHAS AÉREAS S.A. –
CNPJ 07.575.651/0001-59 e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. – CNPJ 06.164.253/0001-87
celebraram acordo de transação individual com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 13.988/2020.
Embora tenha sido trazido aos autos pelas empresas (e-fls. 25690-25735), referido
Termo de Transação Individual é, inclusive, de consulta pública no sítio eletrônico da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional1.
Apenas a título de esclarecimento, ressalto que a GOL LINHAS AÉREAS S.A. (CNPJ
07.575.651/0001-59) é a sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ

1 (https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/transparencia-fiscal-1/painel-dos-
parcelamentos/termos-de-transacao/2a-regiao/TermodeTransaoIndividualGolLinhasAereasSA.pdf).
Fl. 25759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
18
05.730.375/0001-020)2, devedora principal dos presentes autos. Já a GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A. (CNPJ 06.164.253/0001-87) é uma das responsáveis solidárias apontadas no
lançamento.
Conforme consta de referido Termo de Transação, o acordo abrange débitos
inscritos em dívida ativa, mas também determinados débitos objeto de processos administrativos
em tramitação junto à RFB (cláusula 1.2.4) e prevê que o pagamento da dívida será feito em 120
(cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas (cláusula 2.1.1), com utilização de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL, além das reduções legalmente previstas.
Nos termos da Lei, a proposta de transação efetivamente deferida constitui
“confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação” (art. 3o, § 1o, da Lei
13.988/2020), bem como implica em desistência das “impugnações ou dos recursos
administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos” (art. 3o, IV).

Não à toa, dispõe o Termo de Transação que sua formalização “constitui ato
inequívoco de reconhecimento, pelas DEVEDORAS, da dívida transacionada” (cláusula 2.11) e que
“a dívida transacionada somente será extinta quando integralmente cumpridos os requisitos
previstos no momento de celebração da Transação” (cláusula 2.12). Trata-se de reflexo direto do
artigo 3o, § 3o, da Lei 13.988/20203, bem como do § 2o do mesmo artigo, ao dispor que quando a
transação envolver parcelamento, aplica-se o disposto no art. 151 do CTN (suspensão da
exigibilidade).
Ainda, especificamente quanto aos processos administrativos em andamento, o
Termo de Transação (capítulo 4 – dos litígios judiciais e administrativos) expressamente afirma
que “as DEVEDORAS expressamente desistem das impugnações e recursos que tenham por objeto
a Dívida Transacionada e renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações, recursos e ações (inclusive declaratórias)”.

2 A incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. pela GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES foi objeto de
Fato Relevante divulgado em 1o de setembro de 2021, e os documentos de incorporação encontram-se
disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, haja vista tratar-se
a SMILES, na época, de companhia listada. Vide Protocolo de Incorporação: “Incorporação da totalidade do
patrimônio da Companhia, pela GLA por seu valor contábil. A Companhia será extinta e sucedida pela GLA,
a título universal e sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivo, direitos e obrigações,
de qualquer natureza, patrimoniais ou não patrimoniais, com efeitos a partir da aprovação da Incorporação
pela deliberação em assembleia geral de acionistas das sociedades envolvidas.”
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=901715&descTip
o=IPE&CodigoInstituicao=1
3 Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e
estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos compromissos de:
§ 2o Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto
nos incisos I e VI do caput do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando integralmente cumpridas as
condições previstas no respectivo termo.

Fl. 25760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
19
Tais dispositivos legais e contratuais expõem, com clareza, que a transação, quando
envolve pagamento da dívida de forma parcelada, assemelha-se nesse aspecto ao regime de
qualquer outro parcelamento, no sentido de que o devedor deve renunciar à discussão
administrativa ou judicial relativa ao crédito tributário, ficando este suspenso até o integral
adimplemento das condições pactuadas, momento em que será definitivamente extinto.
Com efeito, as empresas GOL LINHAS AEREAS S.A. e GOL LINHAS AEREAS
INTELIGENTES, que figuraram como “devedoras” no acordo de transação, expressamente
compareceram aos autos e ratificaram a desistência dos seus recursos voluntários (e-fls. 25591-
25592), renúncia a quaisquer alegações de direito e, reconhecimento e confissão da dívida
discutida nos autos.
Todavia, além da devedora principal SMILES FIDELIDADE (incorporada pela GOL
LINHAS AÉREAS S.A.) e da responsável solidária GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, há recursos
voluntários de 19 (dezenove) outras pessoas físicas e jurídicas para as quais foi atribuída a
responsabilidade solidária. Uma delas, inclusive, expressamente compareceu aos autos para
requerer o prosseguimento do feito e a apreciação de seu recurso voluntário.
Em tal contexto, a questão que se coloca é saber se persiste o interesse jurídico na
apreciação dos recursos voluntários das pessoas físicas e jurídicas, na condição de responsáveis
solidários.
A meu ver, a resposta é afirmativa.
O interesse processual ou recursal define-se classicamente pelo binômio
necessidade -utilidade do provimento jurisdicional buscado. A necessidade refere-se à
imprescindibilidade do provimento jurisidicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em
litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim
colimado. Em outras palavras, “O interesse de recorrer foca-se
no binômio
utilidade e necessidade, de modo que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação
mais favorável do que a proferida pela decisão impugnada." (AgInt no AgInt nos EREsp n.
2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN
de 20/12/2024.)
No caso em tela, o pleito central das Recorrentes responsáveis solidárias é o de ver
afastada sua condição de responsável solidária que foi mantida pela decisão recorrida da DRJ, o
que efetivamente pode ser conseguido através do conhecimento e eventual provimento de seus
recursos voluntários. Há, portanto, necessidade jurídica na apreciação do recurso.
E, como já dito, o negócio jurídico da transação foi firmado tão somente pelas
empresas GOL LINHAS AÉREAS e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, denominadas “devedoras” e
prevê o pagamento da dívida de forma parcelada em 120 (cento e vinte) meses. Há previsão de
uma série de hipóteses legais de rescisão da transação, para além do risco principal do
inadimplemento da dívida, situações que podem afetar diretamente os responsáveis solidários nos
presentes autos.
Fl. 25761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
20
Veja-se ainda que, à luz da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, trazido
aqui como parâmetro interpretativo no presente caso, o interesse pode restringir-se à declaração
da “existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”, o que se amolda
perfeitamente ao presente caso.
Portanto, igualmente reputo presente a utilidade, pelo que concluo haver interesse
recursal que permite o conhecimento dos recursos dos responsáveis solidários, a fim de lhes
possibilitar a estabilização da situação a que estão submetidos, garantindo-lhes maior grau de
segurança jurídica.
Trata-se, na verdade, de conclusão a que se chegaria pela simples interpretação a
contrario sensu da Súmula Vinculante 172 deste CARF. Como é cediço, referida Súmula impede o
conhecimento de alegações relativas à responsabilidade solidária que tenham sido formuladas
pelo contribuinte em seu recurso voluntário:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Se o contribuinte, devedor principal, não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros, tampouco pode renunciar a esse interesse recursal dos
responsáveis solidários.
Assim, entendo que é caso de conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis
solidários, unicamente no que diz respeito às alegações voltadas à responsabilidade, deixando-se
de conhecer quaisquer alegações, formuladas em preliminar ou mérito do recurso, que digam
respeito ao crédito tributário em si, haja vista que já houve o reconhecimento por parte do
contribuinte GOL LINHAS AÉREAS S.A., sucessora por incorporação de SMILES FIDELIDADE S.A..
Os recursos voluntários de SMILES FIDELIDADE S.A. (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. não devem ser conhecidos ante a desistência decorrente
da transação.

II.
PREMISSAS JURÍDICAS A SEREM ADOTADAS NESTE VOTO COM RESPEITO À
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
ARTIGO 135 DO CTN.

Antes de ingressar na análise das imputações de responsabilidade solidária,
considerando que há coincidência de fundamento jurídico apontado pela fiscalização para
fundamentar a responsabilização e de forma a evitar repetições desnecessárias no presente voto,
cumpre inicialmente fixar as premissas jurídicas quanto à interpretação dos artigos 124 e 135 do
CTN, as quais guiarão as conclusões específicas quanto aos fatos apontados a cada um dos
responsáveis, ora Recorrentes.
Fl. 25762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
21
A responsabilidade solidária no presente caso é baseada no artigo 124, I, do CTN,
bem como no artigo 135, II e III do CTN.
No que tange ao artigo 124, I, do CTN, este dispõe serem “solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Muito embora o “interesse comum” se trate de conceito com algum grau de
indeterminação, cumpre notar que a doutrina e jurisprudência já tiveram a oportunidade de
analisar referido instituto de forma extensiva, definindo os seus contornos.
Em aprofundado estudo sobre o tema, Ricardo Lobo Torres, com base nas lições de
Alf Ross e após constatar as múltiplas acepções do signo “interesse”, afirma que haverá “interesse
comum” entre as pessoas que estiverem no mesmo polo que constitui o fato jurídico tributário.
Isto é, quando “mais de uma pessoa concorre na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal”.
Tem-se, assim, que a hipótese legal do art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos
os sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico
tributário. Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Neste ponto, vale observar que não basta qualquer tipo de interesse comum:
econômico, político, social. É necessário o interesse jurídico na perfectibilização do fato gerador.
Sobre este ponto, Rubens Gomes de Souza, em abalisada doutrina que é
vastamente acompanhada, é enfático ao afirmar que “o interesse comum das pessoas não é
revelado pelo interesse econômico”, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização se dá
pela “realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador”.
No mesmo sentido, Tácio Lacerda Gama assim expõe:
“Nesse sentido, descabe tomar como interesse comum o simples interesse
econômico na realização de determinado fato jurídico tributário, o que significaria
ampliar sobremaneira a quantidade de responsáveis. Em lugar disso, para a
configuração da responsabilidade, há de existir interesse jurídico, entendido como
a própria imposição legal de realização concomitante do fato jurídico tributário
por parte dos responsáveis”.
E igualmente Ramon Tomazela Santos:
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por
pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida
pelo legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
Fl. 25763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
22
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).4”
Portanto, não basta a simples relação – comercial, contratual ou até mesmo de
cunho societário – entre as pessoas cuja responsabilidade se pretende investigar. É
imprescindível que elas hajam atuado de forma conjunta na situação que consubstancia o fato
gerador.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota exatamente este
entendimento, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação. 7. Conquanto a
expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador
da obrigação. 8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias
cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica
a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. (...)
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. (REsp
884845/SC)
Em idêntico sentido outros julgados da Corte Superior:
“Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação

4 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 25764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
23
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. (REsp 859.616/RS)
“Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato
de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas. (...) (REsp 834.044/RS, 15/12/2008)
À luz de tais considerações, é possível afirmar, a partir de tais referenciais, que o
interesse jurídico comum referido no art. 124, I, do CTN pode ser definido, para fins de atribuição
de responsabilidade tributária, como a comunhão de interesses que se manifesta quando duas ou
mais partes ocupantes do mesmo polo de uma relação participam conjuntamente da situação
legalmente tipificada como fato gerador da obrigação tributária.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Ainda sobre a interpretação de referido dispositivo legal, esta Turma vem
reconhecendo tais balizas interpretativas de forma recorrente:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
(Acórdão 1101-001.619, de 25/06/2025)
Já o artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Fl. 25765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
24
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental5”.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista

5 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 25766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
25
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é importante ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um
ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal.
É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum
no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
Portanto, é necessário que o Fisco aponte a prova da infração e, especialmente, o
nexo causal da participação do administrador na prática dos atos do artigo 135 do CTN, bem como
o elemento doloso, igualmente exigido na aplicação do artigo 124 do CTN. E essa prova não se dá
com a mera indicação dos nomes das pessoas físicas e jurídicas para as quais se pretende a
responsabilização.
Fl. 25767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
26
A individualização da conduta de cada responsável no lançamento é
imprescindível, incontornável.
No caso do artigo 135 é necessário, por exemplo, demonstrar qual o sócio que geria
a sociedade, evidenciar seus poderes de gestão e como tais poderes vinculam-se com os atos
ilícitos que se apresenta.
Por fim, relativamente à figura dos membros de Conselhos de Sociedades
Anônimas, há ainda que se ponderar, em específico, determinadas questões, que tornam ainda
mais sensível a imputação de responsabilidade tributária, especialmente com base no artigo 135,
III, tal como no presente caso.
Isso porque o inciso III menciona “os diretores, gerentes ou representantes das
pessoas jurídicas de direito privado” em decorrência de “atos praticados com excesso de podêres
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. E, como visto, a responsabilidade depende da
demonstração inequívoca de um ato ultra vires.
A questão que se coloca é, então, verificar se – e em que medida – é possível que
membros de Conselho de Administração efetivamente pratiquem o elemento fático, considerando
que não lhes cabe a representação da companhia, que é privativa dos diretores, nos termos do
artigo 138 da Lei das S.A.6, tampouco o exercício direto do ato de gestão.
Embora o Conselho de Administração participe da administração da companhia de
forma indireta (fixando a orientação geral dos negócios, fiscalizando a gestão, elegendo diretores),
suas atribuições e característica colegiada impõem cautela na atribuição de responsabilidade
tributária aos seus membros, haja vista a já demonstrada necessidade de individualização de
condutas, sob pena de permitir-se uma responsabilidade tributária apenas decorrente do “direito
de voto” ou de uma “culpa in vigilando” cuja materialização é bastante problemática.
Na verdade, a leitura das atribuições conferidas pela Lei das S/A a membros do
conselho de administração revela que tal órgão se presta a viabilizar, instruir e aconselhar os
negócios da companhia, mas jamais a executá-los, já que a efetiva execução dos negócios
compete à diretoria, órgão diverso:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições,
observado o que a respeito dispuser o estatuto;

6 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de
administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
§ 1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia
privativa dos diretores.

Fl. 25768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
27
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via
de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo
132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim
o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de
bônus de subscrição;
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do
ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a
obrigações de terceiros; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
Da leitura dos poderes do Conselho, nota-se que, a princípio, não cabe ao órgão – e,
por consequência, menos ainda aos seus membros – qualquer ato de gestão direta.
Isso significa dizer que, à luz do artigo 135, III, do CTN, é necessário que se
demonstre que o membro do conselho tenha efetivamente praticado determinado ato ilícito na
gestão da companhia, o que inclusive acentua o dever de motivação e fundamentação do
lançamento acima já referido. O simples fato de pertencer ao Conselho de Administração é
insuficiente para atribuir a responsabilidade tributária, como bem exemplificam os seguintes
julgados deste Conselho:
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135 DO CTN. MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Membros do conselho de administração de sociedades anônimas não têm poder
de execução de atos, não sendo cabível sua responsabilização tributária com base
no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
(CARF – Acórdão 1401-002.884 – 18/09/2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
ATIPICIDADE DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar na responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III,
do CTN, se inexiste prova de que um membro do Conselho de Administração
atuava em atividade de direção, gerência ou representação da Sociedade.
O fato de o estatuto da companhia indicar que ao Conselho de Administração
cabe também a administração da companhia não equipara os membros do
conselhos à diretores para fins de responsabilização solidária ante a não
Fl. 25769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
28
existência no art. 135 da dicção administradores da companhia como um dos
sujeitos passivos da penalidade. (CARF – Acórdão 1401-003.557 – 11/07/2019)

Assim, feitas tais considerações, passa-se à análise dos recursos.

III.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Conforme relatado, foram interpostos 21 recurso voluntários, entre contribuinte e
responsáveis solidários.
A imputação de responsabilidade solidária foi feita às seguintes pessoas físicas e
jurídicas, no que peço vênia para transcrever tabela elaborada pela DRJ, para fins de visualização
global das imputações, as quais serão adiante individualizadas:
Nome
Qualificação
Base legal da
imputação de
responsabilidade
(CTN)
SMILES FIDELIDADE S.A
Contribuinte (Sucessora)
Art. 132
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
Acionista Controlador
Art. 124, I
GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY LP
Acionista Controlador
Art. 124, I
GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES
Participante ativa
Art. 124, I
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Mandatária da General Atlantic
135, II
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Conselheiro de Smiles e GLAI
124, I e 135, III
HENRIQUE CONSTANTINO
Conselheiro de Smiles e GLAI
124, I e 135, III
JOAQUIM CONSTANTINO NETO
Conselheiro de Smiles e GLAI
124, I e 135, III
RICARDO CONSTANTINO
Conselheiro de Smiles e GLAI
124, I e 135, III
ANTONIO KANDIR
Conselheiro de GLAI
135, III
LUIZ KAUFMANN
Conselheiro de GLAI
135, III
RICHARD FREEMAN LARK JR
Conselheiro de GLAI
135, III
PAULO SERGIO KAKINOFF
Diretor da GLAI
135, III
EDMAR PRADO LOPES NETO
Diretor da GLAI
135, III
BOANERGES RAMOS FREIRE
Conselheiro da Smiles
135, III
MARCOS GRODETZKY
Conselheiro da Smiles
135, III
LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO
Diretor da Smiles
135, III
FLAVIO JARDIM VARGAS
Diretor da Smiles
135, III
MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ
Diretor da GA Representações
Mandadatário ou preposto da
General Atlantic
Conselheiro da Smiles
135, II e III
EDUARDO DE MESQUITA SAMARA
Diretor da GA Representações
Mandadatário ou preposto da
General Atlantic
135, III
Fl. 25770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
29
FREDERICO SEABRA DE CARVALHO
Vice-Presidente Senior da GA
Representações Mandadatário ou
preposto da General Atlantic
135, III
No Termo de Verificação Fiscal, consta capítulo específico (VI.6 DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS) em que consta a fundamentação de responsabilidade solidária de
todas as pessoas físicas e jurídicas acima apontadas, ao qual faço referência na análise
individualizada a seguir.

A)
GENERAL
ATLANTIC
SERVICE
COMPANY,
L.P
(GASC)
E
GENERAL
ATLANTIC
REPRESENTAÇÕES LTDA. (GA REPRESENTAÇÕES). RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM BASE NO
ARTIGO 124, I, DO CTN.
A responsabilidade solidária de referidas empresas foi assim justificada no TVF:
402. As infrações de que resulta a presente autuação decorreram de
planejamento tributário abusivo engendrado conjuntamente pela GLAI e pela
General Atlantic, consolidado no Acordo de Investimento que celebraram em
05/04/2013.
403. Diversos interesses dessas partes foram ali conciliados: a ocultação do ganho
de capital auferidos pela GLAI, a antecipação da recuperação de parte do
montante investido pela General Atlantic, a capitalização da VRG pela via do IPO
da SMILES e, novamente, pela redução do Capital Social da SMILES, o
aproveitamento fiscal do ágio.
404. Esses interesses, alguns próprios a cada uma das partes, outros comuns a
ambas, fizeram parte de uma mesma negociação cujos termos e consequências
foram, seguramente, pensados de forma conjunta, tanto que consolidados num
só instrumento.
405. O Acordo de Investimento resultou na formação de um bloco de controle da
SMILES, formalizado no Acordo de Acionistas detalhado na Subseção VIII.1. Para
consecução dos interesses impressos no Acordo de Investimento, o poder do
bloco de controle sobre a SMILES foi determinante.
406. Assim, através do controle que exerceram sobre a SMILES, a GLAI e a General
Atlantic beneficiaram-se dos ilícitos tributários a que deram causa, aqui
discutidos.
407. Dessa forma, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a General
Atlantic(GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC, CNPJ 10.251.587/0001-65) é
responsável solidária pelo crédito tributário ora constituído. Com efeito, viu-se na
Seção X que a General Atlantic entende que tal designação compreende, em
primeiro lugar, a GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC, abarcando ainda
suas afiliadas e subsidiárias. Esse é o conjunto de entidades por ela entendida
como “nós”. Viu-se ainda na Subseção X.3, parágrafo 392, que a GENERAL
Fl. 25771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
30
ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC foi a responsável pela gestão do investimento
realizado através do FIPGA.
(...)
409. Como se observa, o vínculo da GA REPRESENTAÇÕES com os fatos que dão
causa à presente autuação não se resumem à circunstância de ela integrar a
General Atlantic. Sua participação na consecução do planejamento em tela foi
ativa, não casual nem tampouco irrelevante.
410. Assim, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a GA
REPRESENTAÇÕES(GENERAL
ATLANTIC
REPRESENTACOES
LTDA.,
CNPJ
09.416.464/0001-58) é responsável solidária pelo crédito tributário ora
constituído.
Da análise do tópico específico do TVF acima destacado, nota-se que o fato central
imputado às empresas GENERAL ATLANTIC é ter firmado o Acordo de Investimentos com o GRUPO
GOL, no qual estaria delineado o racional do alegado “planejamento tributário abusivo”. O TVF
expressamente afirma que este teria sido “engendrado conjuntamente pela GLAI e pela General
Atlantic, consolidado no Acordo de Investimento que celebraram em 05/04/2013”.
Segue narrando que ambas as partes (Grupo GOL e GA) teriam “interesses” nos
resultados desse planejamento, interesses estes materializados “na ocultação do ganho de capital
auferidos pela GLAI, a antecipação da recuperação de parte do montante investido pela General
Atlantic, a capitalização da VRG pela via do IPO da SMILES e, novamente, pela redução do Capital
Social da SMILES, o aproveitamento fiscal do ágio”.
Todavia, com o devido respeito ao entendimento da fiscalização, os ditos
“interesses” mencionados correspondem não a interesses jurídicos na forma prescrita pelo artigo
124, I, do CTN, tal como acima já delineado, mas a interesses de natureza econômica.
É o que fica claro justamente na conclusão do raciocínio do TVF sobre a
responsabilidade da GENERAL ATLANTIC:
406. Assim, através do controle que exerceram sobre a SMILES, a GLAI e a General
Atlantic beneficiaram-se dos ilícitos tributários a que deram causa, aqui
discutidos.
Em outras palavras, o que é afirmado é que a GENERAL ATLANTIC se beneficiou do
ilícito tributário através da sua relação de controle, isto é, que o fato de ser controladora de uma
empresa que potencialmente auferiria ganhos tributários lhe geraria igualmente ganhos que
corresponderiam a uma comunhão de interesses, ao interesse comum.
Tal potencialidade de ganho econômico decorrente da condição de controlador,
todavia, não equivale ao interesse comum do artigo 124, I, do CTN.
Inclusive, mesmo tal raciocínio redundaria em contradição. Vejamos.
Fl. 25772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
31
A dita “ocultação do ganho de capital” beneficiou, como afirma o próprio TVF, a
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., que teria utilizado de estrutura abusiva para evitar a
tributação. Ocorre que a GOL LINHAS AERAS INTELIGENTES não tem parte do seu capital social
com a GENERAL ATLANTIC ou vice-versa.
A “capitalização da VRG pela via do IPO da SMILES e, novamente, pela redução do
Capital Social da SMILES”, beneficiaram, imediatamente, a VRG (GOL LINHAS AEREAS) e,
mediatamente, a sua controladora GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES. Nenhuma tem, como dito,
relação societária com a GENERAL ATLANTIC.
A vinculação da GENERAL ATLANTIC se dá a nível societário com a GOL LINHAS
AEREAS INTELIGENTES apenas quanto à SMILES FIDELIDADE S.A.. Ambas eram sócias da empresa
em questão.
Portanto, os resultados tributários auferidos por VRG, GOL LINHAS AEREAS e GOL
LINHAS AEREAS INTELIGENTES sequer beneficiaram a GENERAL ATLANTIC, a não ser de forma
bastante indireta e apenas economicamente, não no sentido de interesse jurídico, como prescreve
o artigo 124, I, do CTN.
Ademais, carece o TVF de maior aprofundamento quanto à atribuição de
responsabilidade solidária.
Não há, como apontamos acima, a devida vinculação de fatos específicos às
Recorrentes; é ausente a precisa indicação de conduta dolosa capaz de atrair o artigo 124, I, do
CTN.
Mesmo à luz do entendimento do Parecer Normativo Cosit/RFB 04/2018 (sem
ingressar integralmente no mérito de seus argumentos), como bem reconheceu a DRJ, “a
imposição de responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN não pode se dar de forma
indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance”:
"26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode
ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de
manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez
que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador surge
exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com esse objetivo12. Há,
portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos
solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de
realizar o elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
(..)27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude
(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964: (...)"
Fl. 25773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
32
E, no caso em tela, ausente qualquer indicação de elemento doloso específico.
Sequer há menção à fraude, dolo ou simulação.
Veja-se que em que pese ter dedicado longas páginas às questões regulatórias
relacionadas ao IPO, investigando normas da CVM, bem como a respeito da insustentabilidade do
racional econômico-financeiro da operação, o mesmo não foi feito no que tange à
responsabilidade tributária, a qual restou apenas superficialmente abordada.
É reflexo da falta de fundamentação o fato de que a própria DRJ dedicou apenas
poucos parágrafos ao tema, tampouco logrando êxito em identificar fatos específico, embora
tenha, ao final, mantido a responsabilidade.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para afastar a
responsabilidade solidária de GENERAL ATLANTIC REPRESENTACÕES LTDA E GENERAL ATLANTIC
SERVICE COMPANY, LLC.

B)
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. (SANTANDER). RESPONSABILIDADE
ATRIBUÍDA COM BASE NO ARTIGO 135, II, DO CTN.
A responsabilidade do SANTANDER foi assim justificada:
685. Instalado nos escritórios da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC nos
Estados Unidos da América, pela mesma via o Comitê de Investimento do FIPGA
instruiu o SANTANDER DTVM a subscrever e integralizar, em nome do FIP, o
aumento do Capital Social da GA SMILES em 30/04/2013 (doc. 302HD, 002R), bem
como a aprovar a incorporação da GA SMILES pela SMILES (doc. 881H).
687. Não há como concordar com a diligenciada quanto a isso. Como Instituição
Financeira que é, o SANTANDER DTVM tem a capacidade e o dever de avaliar as
operações de que participa e que abona por meio da assinatura de seus
representantes. Nesse sentido, vale notar que o papel de Administrador de Fundo
de Investimento em Participações difere daquele em que o cliente meramente
abre uma conta bancária na Instituição Financeira e a movimenta, cabendo à
Instituição apenas fazer os pagamentos ordenados na forma de cheques, ordens
de transferência etc. E veja-se que, mesmo nesses casos, a Instituição Financeira
tem o dever de conhecer seu cliente, mormente quando este movimenta somas
expressivas.
688. Assim, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, o SANTANDER
SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A76, CNPJ 62.318.407/0001-19, é responsável solidário pelo
crédito tributário ora constituído
A atribuição de responsabilidade do SANTANDER foi lastreada no artigo 135, II, que
se refere aos “os mandatários, prepostos e empregados”, não é o caso da instituição financeira,
Fl. 25774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
33
pessoa jurídica, relativamente a atos praticados no bojo de ““CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA”, tal qual apontado pelo TVF, nem tampouco pela posição
ocupada pelo SANTANDER como administrador do FIPGA.
Ademais, tampouco há indicação de ato doloso ilícito que constitua infração à lei,
estatuto ou excesso de poderes.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

C) CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE CONSTANTINO, JOAQUIM
CONSTANTINO NETO E RICARDO CONSTANTINO. RESPONSABILIDADE
ATRIBUÍDA COM BASE NO ART. 124, I, E 135, III, DO CTN.
No caso dos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO, consta do tópico específico do TVF a
respeito da responsabilidade solidária:
690. Entre os anos de 2012 a 2015, o Conselho de Administração da VRG esteve
assim composto (doc. 202B):'
Nome CPF Cargo(s)
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR 417.942.901-25 Presidente do Conselho de
Administração
HENRIQUE CONSTANTINO 443.609.911-34 Vice-Presidente do Conselho de
Administração
JOAQUIM CONSTANTINO NETO 084.864.028-40 Membro do Conselho de
Administração
RICARDO CONSTANTINO 546.988.806-10 Membro do Conselho de Administração
691. O Conselho de Administração da VRG tinha, portanto, 4 membros. Essas
mesmas pessoas ocupavam 4 das 8 cadeiras do Conselho de Administração da
GLAI quando este ratificou, por unanimidade, a celebração do Acordo de
Investimento (doc. 108B, 809A). Quando, por sua vez, o Conselho de
Administração da SMILES o aprovou, também por unanimidade, os três primeiros
formavam ali maioria77 (doc. 886, 002B). O Sr. CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR presidia os três Conselhos.
(...)
694. Estruturada da forma acima exposta, a administração conjunta dessas três
empresas do Grupo possibilitou a execução do planejamento abusivo consolidado
no Acordo de Investimento.
Fl. 25775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
34
695. Acresce que, ao longo de todo o período abrangido pela presente ação fiscal,
os referidos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO foram, também, os
únicos cotistas, em partes iguais, do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES VOLLUTO, CNPJ 07.672.313/0001-35 (doc. 856, 856A, 856B). Este,
por sua vez, foi titular de participações na GLAI nas seguintes proporções (doc.
856, 856A, 856B):
(...)
696. Atuando simultaneamente nos Conselhos de Administração da GLAI e da
SMILES, esses senhores foram pessoalmente beneficiados, ainda que de forma
indireta, pela indevida redução de tributos por eles mesmos provocada na
SMILES, dado tratarem-se, em última análise, dos maiores acionistas desta.
697. Dessa forma, os Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO,
acima identificados, respondem solidariamente pelo crédito tributário ora
constituído.
698. Entretanto, assim respondem não apenas em razão do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. Respondem, também, em razão do disposto no inciso III do art.
135 do CTN. Isso porque, na condição de Administradores dessas empresas do
Grupo Gol, participaram da prática de atos com infração de lei dos quais
resultaram as obrigações tributárias de que trata a presente autuação.
699. Com efeito, a indevida redução dos tributos recolhidos pela SMILES ao longo
do período fiscalizado decorreu de uma série de atos praticados por diversos
agentes com o intuito de fraudar a legislação tribuária. São exemplos desses atos
a aprovação e a celebração do Acordo de Investimento, a aprovação da
incorporação da empresa veículo pela SMILES e os diversos atos que levaram ao
aumento e subsequente redução de seu Capital Social. Tais condutas,
compreendidas nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
consoante apontado na Subseção VI.5, implicaram, também, na incursão em tipos
definidos nos arts. 1o e 2° da Lei no 8.137/1990, que tratam dos Crimes Contra a
Ordem Tributária praticados por particulares:
(...)
700. A inserção de elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei
fiscal e a elaboração e a utilização de documento que sabia ou devia saber falso
ou inexato visando suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social verificam-
se, por exemplo, nas Escriturações Contábeis Fiscais dos anos-calendário de 2014
e 2015 apresentadas pela SMILES, enquanto as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL então declaradas refletiram a fraude empregada para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo.
701. Portanto, a indevida redução dos tributos apurados pela SMILES decorreu de
atos praticados com infração à lei. Para tanto, papel fundamental tiveram os
Fl. 25776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
35
Conselheiros e Diretores da SMILES e da GLAI em exercício ao longo do período
fiscalizado. O Acordo de Investimento foi, como se viu acima, ratificado por
unanimidade pelos membros do Conselhos de Administração da GLAI em
exercício em 13/05/201378 (doc. 809A), aprovado por todos os membros do
Conselho de Administração da SMILES em exercício em 05/04/2013 (doc. 886) e
celebrado pelos Srs. PAULO SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO,
Diretores da GLAI e da VRG, e pelos Srs. LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO e
FLAVIO JARDIM VARGAS, Diretores da SMILES.
702. Concluído o IPO, em 10/06/2013 teve lugar a Assembleia Geral
Extraordinária da SMILES que aumentou de 5 para 7 o número de assentos no
Conselho de Administração, conforme previsto no Acordo de Acionistas.
Conforme já mencionado, foram então eleitos o Sr. RICARDO CONSTANTINO e o
Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ, este o Diretor Executivo da GA
REPRESENTAÇÕES (doc. 808, 882, 004, 002E). A composição desse Conselho
manteve-se inalterada a partir de então até o ano de 2016 (doc. 002B, 002C).
Nesse mesmo período, mantiveram-se na Diretoria da SMILES os Srs. LEONEL DIAS
DE ANDRADE NETO e FLAVIO JARDIM VARGAS (doc. 002B, 002C). Quando foi
proposta pela Diretoria a redução do Capital Social da SMILES (doc. 832), eram
eles seus únicos Diretores (doc. 002B). A proposta foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho de Administração (doc. 834).
703. Também permaneceram na Diretoria da GLAI, nesse intervalo, os Srs. PAULO
SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO (doc. 102A, 108A, 108B). A
composição do Conselho de Administração da GLAI manteve-se inalterada no
período compreendido entre a ratificação do Acordo de Investimento e a redução
do Capital Social da SMILES (doc. 809A, 108A, 108B).
704. Dessa forma, o disposto no inciso III do art. 135 do CTN faz a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora constituído alcançar as
pessoas físicas abaixo identificadas:'
Para que não reste dúvida serem esses os únicos fatos apontados aos responsáveis
em questão, veja-se que a própria DRJ assim resumiu no parágrafo 452 da decisão recorrida:
A responsabilização na forma do art. 124 procede, não pelo benefício econômico
indireto auferido, mas por terem praticado conscientemente atos que
contribuíram para a consecução dos Objetivos ilícitos 1 e 2.
452 A responsabilização com base no art. 135 procede porque:
a) Constantino de Oliveira Jr., na condição de presidente do Conselho de
Administração da Smiles aprovou o Acordo de Investimento, a redução de
capital da Smiles e a emissão das debêntures. Além disso, como presidente do
Conselho de Administração da GLAI, aprovou o Acordo de Investimento e o
Acordo de Acionistas;
b) Henrique Constantino, na condição de membro do Conselho de Administração
da Smiles aprovou o Acordo de Investimento, a redução de capital da Smiles e a
Fl. 25777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
36
emissão das debêntures. Além disso, como membro do Conselho de
Administração da GLAI, aprovou o Acordo de Investimento e o Acordo de
Acionistas;
c) Joaquim Constantino Neto, na condição de membro do Conselho de
Administração da Smiles aprovou o Acordo de Investimento, a redução de capital
da Smiles e a emissão das debêntures. Além disso, como membro do Conselho de
Administração da GLAI, aprovou o Acordo de Investimento e o Acordo de
Acionistas;
d) Ricardo Constantino, na condição de membro do Conselho de Administração
da Smiles aprovou a redução de capital da Smiles e a emissão das debêntures.
Além disso, como membro do Conselho de Administração da GLAI, aprovou o
Acordo de Investimento e o Acordo de Acionistas.

Como se nota, os fatos atribuídos aos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR,
HENRIQUE CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO são
basicamente: (a) ter sido do Conselho de Administração da VRG, GLAI e SMILES; (b) ter sido
Conselheiro na época em que foram celebrados o Acordo de Investimento e documentos de
incorporação da empresa-veículo pela SMILES, e os atos de aumento e redução de capital social;
(c) ratificar por unanimidade o Acordo de Investimentos na GLAI; (d) aprovar por unanimidade o
Acordo na SMILES.
Aponta-se que os responsáveis solidários em questão teriam se beneficiado “ainda
que de forma indireta, pela indevida redução de tributos por eles mesmos provocada”, na
condição de membro do Conselho de Administração. Ora, tal afirmação equivale justamente a
dizer que os Recorrentes se beneficiariam econômica ou financeiramente pelo ganho auferido
com a redução de tributos. Pode tratar-se de interesse econômico, mas não de interesse comum e
o inadimplemento tributário, por si só, não corresponde à infração à lei.
Argumenta o TVF que seria indicativo de “infração à lei” a inserção de elementos
inexatos em documento ou livro fiscal justamente a informação de bases de cálculo reduzidas de
IRPJ e CSLL, o que se trata justamente da divergência de entendimento do Fisco quanto à
oponibilidade das escolhas feitas pela empresa, isto é, o próprio cerne da autuação. Não se trata
de fato específico, mas da própria infração da pessoa jurídica.
Como se vê, não há qualquer elemento fático que vincule de forma específica tais
responsáveis solidários aos fatos geradores, capaz de atribuir-lhe interesse comum, nem
tampouco qualquer ato de infração à lei, contrato ou estatuto, que não seja a insurgência da
fiscalização quanto à oponibilidade de determinados negócios jurídicos feitos pela empresa ao
Fisco.
Em outras palavras, não há atribuição à pessoa física de condutas diversas daquelas
que são imputadas à própria pessoa jurídica, no sentido de desconsiderar ou reputar ilícitas
Fl. 25778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
37
determinados arranjos societários. Os fatos narrados relativamente às pessoas físicas dizem
respeito tão somente à aprovação estatutária de atos da pessoa jurídica.
Para que não reste dúvida, veja-se que as únicas menções aos nomes de tais
responsáveis solidários constam exatamente do trecho acima colacionado do TVF. Em todo o
restante das mais de 150 (cento e cinquenta) páginas, não há outras menções às pessoas físicas
em comento.
Reitere-se o quanto já exposto a respeito da necessidade de que a responsabilidade
tributária não seja trazida no lançamento mediante mera menção a dispositivos legais. É
necessário que a fiscalização se desincumba do ônus de fundamentação específica, cotejando os
fatos e a previsão legal, demonstrando elemento doloso específico, o que não ocorreu no caso em
tela.
Ademais, reitero as considerações a respeito da responsabilidade de membros de
Conselho de Administração. No caso em tela, a fiscalização listou membros que figuraram no
quadro do Conselho de Administração da GLAI, da SMILES e da GOL, sem que seja apontado
nenhum ato de gestão por eles praticado com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto. Há
tão somente menção à participação em determinadas deliberações específicas, eventualmente
relacionadas com a reorganização societária das companhias.
A mera deliberação é insuficiente para atrair a responsabilidade de membro de
Conselho de Administração.
Não há como manter a responsabilidade solidária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para afastar a
responsabilidade solidária dos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO.

D) ANTONIO KANDIR, LUIZ KAUFMANN E RICHARD FREEMAN LARK JR.
RESPONSABILIDADES IMPUTADAS COM BASE NO ART. 135, III, DO CTN.
Quanto aos Srs. ANTONIO KANDIR, LUIZ KAUFMAN e RICHARD FREEMAN LARK JR, o
tópico “Dos demais responsáveis solidários” do TVF expõe o seguinte:
704. Dessa forma, o disposto no inciso III do art. 135 do CTN faz a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora constituído alcançar as
pessoas físicas abaixo identificadas:'
Fl. 25779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
38

Trata-se da única menção aos nomes de respectivos solidários, com a indicação de
serem “membros efetivos do Conselho de Administração da GLAI”.
Portanto, os fatos imputados a estes responsáveis solidários são somente figurar
como membro do Conselho de Administração e, com isso, ter de alguma forma contribuído para a
realização da “sequência de atos estruturados” que consistiu no planejamento tributário reputado
abusivo pela fiscalização.
Mais uma vez, faço referência à decisão recorrida da DRJ, que ratifica o que é a eles
imputado:
467 Como vimos ao tratar das sequências estruturadas para alcançar os Objetivos
1 e 2, Richard Freeman Lark Jr., Luiz Kaufmann e Antônio Kandir, como membros
do Conselho de Administração da GLAI: (i) aprovaram a segregação do Programa
Smiles em companhia própria; (ii) autorizaram a realização do IPO; e (iii)
aprovaram tanto o Compromisso de Investimento quanto do Acordo de Acionistas
Portanto, efetivamente o que se aponta como fundamento para responsabilidade
tributária, quanto aos Recorrentes em questão, é efetivamente ter aprovado a venda da Smiles,
aprovar a realização de oferta pública e ações e aprovar a parceria feita com empresa para
viabilização da estrutura de investimentos.
Trata-se de típicos atos de gestão, absolutamente naturais em face da função
ocupada pelos Recorrentes.
Para a responsabilidade tributária atribuída com base no artigo 135, III, do CTN, faz-
se necessário, entretanto, a demonstração concreta e específica de um ato doloso que
corresponda à excesso de poderes, à infração à lei, contrato social ou estatutos, o que não se
encontra demonstrado no caso em tela.
Sem maiores delongas, haja vista tudo quanto já exposto acima, dou provimento ao
recurso voluntário para afastar a responsabilidade tributária dos Srs. ANTONIO KANDIR, LUIZ
KAUFMAN e RICHARD FREEMAN LARK JR.

Fl. 25780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
39
E) PAULO SÉRGIO KAKINOFF E EDMAR PRADO LOPES NETO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA COM BASE NO ARTIGO 135, III, DO CTN.
Relativamente aos Srs. PAULO SÉRGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPTES NETO, os
fatos que lhe são imputados no TVF são os seguintes:
692. Firmaram o Acordo de Investimento, representando a GLAI, os Srs. PAULO
SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO (doc. 102A). O primeiro era,
então, Diretor Presidente da GLAI (doc. 108B) e, ao mesmo tempo, Diretor
Presidente da VRG (doc. 202B). O segundo era Diretor de Relações com
Investidores da GLAI (doc. 102A) e, ao mesmo tempo, Diretor Vice-Presidente da
VRG (doc. 202B). Firmaram-no também, representando a SMILES, os Srs. LEONEL
DIAS DE ANDRADE NETO, Diretor Presidente e FLAVIO JARDIM VARGAS, Vice-
Presidente de Operações e Finanças da SMILES.
(...)
701. Portanto, a indevida redução dos tributos apurados pela SMILES decorreu de
atos praticados com infração à lei. Para tanto, papel fundamental tiveram os
Conselheiros e Diretores da SMILES e da GLAI em exercício ao longo do período
fiscalizado. O Acordo de Investimento foi, como se viu acima, ratificado por
unanimidade pelos membros do Conselhos de Administração da GLAI em
exercício em 13/05/201378 (doc. 809A), aprovado por todos os membros do
Conselho de Administração da SMILES em exercício em 05/04/2013 (doc. 886) e
celebrado pelos Srs. PAULO SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO,
Diretores da GLAI e da VRG, e pelos Srs. LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO e
FLAVIO JARDIM VARGAS, Diretores da SMILES
(...)
703. Também permaneceram na Diretoria da GLAI, nesse intervalo, os Srs. PAULO
SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO (doc. 102A, 108A, 108B). A
composição do Conselho de Administração da GLAI manteve-se inalterada no
período compreendido entre a ratificação do Acordo de Investimento e a redução
do Capital Social da SMILES (doc. 809A, 108A, 108B).
Mais uma vez, para que não reste dúvida, faço referência também ao que afirmou a
DRJ quanto aos fatos:
473 No Formulário de Referência - 2013, da GLAI, consta que em 2011 e 2012
foram registrados prejuízos de R$ 752 milhões e R$ 1.513 milhões:
(...)
474 Os responsáveis pelo conteúdo do Formulário são Paulo Sérgio Kakinoff,
Diretor Presidente, e Edmar Prado Lopes Neto, Diretor de Relações com
Investidores (fl. 5620).
475 Em 2012, houve ainda deterioração de diversos indicadores, como o EBITDAR,
o índice de alavancagem, a dívida líquida ajustada e o índice de liquidez corrente:
Fl. 25781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
40
(...)
476 Em 26/03/2013, na Teleconferência de Resultados 4T12 e 2012, da
GLAI,(docs. 850 e 851), Paulo Sérgio Kakinoff comentou que:
(...)
477 Assim, a estratégia apresentada pelo principal executivo da GLAI, para
equacionar a difícil situação financeira do grupo, passava pelo IPO da Smiles.
478 Em 14/05/2013, na Teleconferência de Resultados 1T13, da GLAI, (docs. 853 e
854), Edmar Prado Lopes Neto acrescenta informações sobre a repercussão do
IPO da Smiles sobre a situação financeira do grupo.
(...)
485 Acrescenta-se que Paulo Sérgio Kakinoff e Edmar Prado Lopes Neto assinaram
o Acordo de Investimento (fls. 2532-2535) como representantes da GLAI.
486 Fica assim demonstrado que Paulo Sérgio Kakinoff e Edmar Prado Lopes Neto
foram autores do planejamento arquitetado para equacionar a difícil situação
financeira do grupo Gol, por meio da injeção de recursos do IPO da Smiles no
“sistema Gol” e transferência das disponibilidades para a VRG. Como vimos, esse
planejamento também foi feito para que se alcançassem os Objetivos 1 e 2.
Trata-se novamente de responsabilidade solidária atribuída pelo simples fato de
serem os Srs. PAULO SÉRGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO Diretores da GOL LINHAS
AEREAS INTELIGENTES e terem participado da “concepção intelectual” do planejamento tributário
reputado abusivo, tendo assinado o Acordo de Investimentos na condição de representantes da
GLAI.
Vale lembrar, nesse ponto, que a GLAI também é responsável solidária nestes autos,
portanto trata-se de uma imputação de responsabilidade solidária ao diretor com base no art.
135, III, de uma pessoa jurídica que também é acusada de ser responsável solidária, mas que não é
o contribuinte, devedor principal, o que por si só já demonstra a peculiaridade dessa imputação.
À semelhança do que já consignado acima, entendo igualmente não estar presente
a demonstração cabal de prática de ato doloso que se enquadre no art. 135, III, do CTN. Não se
desincumbiu a fiscalização do ônus probatório.
Do exposto, dou provimento ao recurso voluntário dos Srs. PAULO SÉRGIO
KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO, para afastar a responsabilidade solidária.

F) BOANERGES RAMOS FREIRE E MARCOS GORDETZY. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA IMPUTADA COM BASE NO ART. 135, III, DO CTN.
No que diz respeito aos Srs. BOANARGES RAMOS FREIRE e MARCOS GORDETZKY, a
u
Fl. 25782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
41
704. Dessa forma, o disposto no inciso III do art. 135 do CTN faz a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora constituído alcançar as
pessoas físicas abaixo identificadas:'

Trata-se da única menção aos nomes de respectivos solidários, com a indicação de
serem “membros efetivos do Conselho de Administração da GLAI”.
Portanto, os fatos imputados a estes responsáveis solidários são somente figurar
como membro do Conselho de Administração e, com isso, ter de alguma forma contribuído para a
realização da “sequência de atos estruturados” que consistiu no planejamento tributário reputado
abusivo pela fiscalização.
A DRJ assim consignou:
XIX.15 - BOANERGES RAMOS FREIRE E MARCOS GRODETZKY
489 Boanerges Ramos Freire e Marcos Grodetzky, membros do Conselho de
Administração da Smiles, foram responsabilizados com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN.
(...)
491 Como membros do Conselho de Administração da Smiles, Boanerges Ramos
Freire e Marcos Grodetzky aprovaram o Acordo de Investimento (fls. 7303-7306),
a incorporação da GA Smiles (fls. 7002-7004), a redução de capital da Smiles (fls.
5110-5111) e a emissão das debêntures (fls. 5112-5120).
492 Dessa forma, Boanerges Ramos Freire e Marcos Grodetzky praticaram atos
com infração à lei, posto que tais atos compuseram as sequências estruturadas
para alcançar os Objetivos ilícitos 1 e 2.
A falta de fundamentação da própria DRJ quanto ao ponto ratifica o entendimento
de que não há demonstração de qualquer ato imputável especificamente aos responsáveis
solidários em questão.
Reitero, mais uma vez, que, para a responsabilidade tributária atribuída com base
no artigo 135, III, do CTN, faz-se necessário, entretanto, a demonstração concreta e específica de
Fl. 25783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
42
um ato doloso que corresponda à excesso de poderes, à infração à lei, contrato social ou
estatutos, o que não se encontra demonstrado no caso em tela.
Diante do exposto, dou provimento aos recursos voluntários dos Srs. BOANARGES
RAMOS FREIRE e MARCOS GORDETZKY, para afastar a responsabilidade solidária a eles imputada.

G) LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO E FLAVIO JARDIM VARGAS. RESPONSABILIDADE
IMPUTADA COM BASE NO ART. 135, III, DO CTN.
Mais uma vez, trata-se de pessoas físicas que ocupavam cargo de Diretor (neste
caso, na SMILES S.A.) quando da celebração do já debatido Acordo de Investimentos:
692. Firmaram o Acordo de Investimento, representando a GLAI, os Srs. PAULO
SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO (doc. 102A). O primeiro era,
então, Diretor Presidente da GLAI (doc. 108B) e, ao mesmo tempo, Diretor
Presidente da VRG (doc. 202B). O segundo era Diretor de Relações com
Investidores da GLAI (doc. 102A) e, ao mesmo tempo, Diretor Vice-Presidente da
VRG (doc. 202B). Firmaram-no também, representando a SMILES, os Srs. LEONEL
DIAS DE ANDRADE NETO, Diretor Presidente e FLAVIO JARDIM VARGAS, Vice-
Presidente de Operações e Finanças da SMILES.
(...)
701. Portanto, a indevida redução dos tributos apurados pela SMILES decorreu de
atos praticados com infração à lei. Para tanto, papel fundamental tiveram os
Conselheiros e Diretores da SMILES e da GLAI em exercício ao longo do período
fiscalizado. O Acordo de Investimento foi, como se viu acima, ratificado por
unanimidade pelos membros do Conselhos de Administração da GLAI em
exercício em 13/05/201378 (doc. 809A), aprovado por todos os membros do
Conselho de Administração da SMILES em exercício em 05/04/2013 (doc. 886) e
celebrado pelos Srs. PAULO SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO,
Diretores da GLAI e da VRG, e pelos Srs. LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO e
FLAVIO JARDIM VARGAS, Diretores da SMILES (doc. 102A). A incorporação da GA
SMILES pela SMILES e a emissão das debêntures por parte desta foram propostas
pela Diretoria (doc. 881I, 832) e aprovadas por unanimidade pelos membros do
Conselho de Administração da SMILES (doc. 881J, 835), sendo que a composição
desses órgãos permaneceu inalterada ao longo do período abrangido pela
presente ação fiscal (doc. 002B, 002C, 002D).
702. Concluído o IPO, em 10/06/2013 teve lugar a Assembleia Geral
Extraordinária da SMILES que aumentou de 5 para 7 o número de assentos no
Conselho de Administração, conforme previsto no Acordo de Acionistas.
Conforme já mencionado, foram então eleitos o Sr. RICARDO CONSTANTINO e o
Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ, este o Diretor Executivo da GA
REPRESENTAÇÕES (doc. 808, 882, 004, 002E). A composição desse Conselho
Fl. 25784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
43
manteve-se inalterada a partir de então até o ano de 2016 (doc. 002B, 002C).
Nesse mesmo período, mantiveram-se na Diretoria da SMILES os Srs. LEONEL DIAS
DE ANDRADE NETO e FLAVIO JARDIM VARGAS (doc. 002B, 002C). Quando foi
proposta pela Diretoria a redução do Capital Social da SMILES (doc. 832), eram
eles seus únicos Diretores (doc. 002B). A proposta foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho de Administração (doc. 834).
Portanto, os únicos fatos imputados aos responsáveis em questão são justamente
ter assinado o Acordo de Investimentos na condição de Diretores, e ter estado na Diretoria
quando proposta a redução de capital social da SMILES.
A DRJ afirma:
496 Leonel Dias de Andrade Neto e Flávio Jardim Vargas firmaram o Acordo de
Investimento (fls. 2532-2535), o Acordo de Acionistas (fls. 864-875) e o Protocolo
e Justificação de Incorporação da GA Smiles pela Smiles (fls. 554-558); além de
terem proposto a incorporação da GA Smiles pela Smiles (fls. 6982-6983), a
redução de capital de Smiles (fl.4977) e a emissão das debêntures (fl. 5064).
(...)
498 Contudo, Flávio Jardim Vargas, bem como Leonel Dias de Andrade Neto,
infringiram a lei, quando participaram voluntariamente de diversos atos que se
encontram nas sequências estruturadas para alcançar os Objetivos 1 e 2, o que
justifica a manutenção de suas responsabilidades por todo o crédito tributário
lançado.
Com a devida vênia ao entendimento da DRJ, a justificação da responsabilidade
tributária em tão sucintas palavras apenas confirma o quanto exposto a respeito da falta de
fundamentação fática e argumentativa no TVF para imputação de responsabilidade.
Diante do exposto, dou provimento aos recursos voluntários dos Srs. LEONEL DIAS
DE ANDRADE NETO e FLAVIO JARDIM VARGAS, para afastar a responsabilidade solidária.

H)
MARTIN
EMILIANO
ESCOBARI
LIFCHTIZ
EDUARDO
DE
MESQUITA
SAMARA.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA A PARTIR DO ARTIGO 135, III, DO CTN. FREDERICO SEABRA DE
CARVALHO. RESPONSABILIDADE IMPUTADA A PARTIR DO ARTIGO 135, III, DO CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IMPUTADA COM BASE NO ARTIGO 135, II E III, DO CTN.
No caso do Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ, há a peculiaridade de a
responsabilidade solidária ter sido imputada não apenas com base no inciso III do art. 135, mas
também a partir do inciso II do referido dispositivo (“os mandatários, prepostos e empregados”),
na condição de representante legal da GA REPRESENTAÇÕES. O TVF aponta os seguintes fatos a
ele atribuídos:
Fl. 25785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
44
293. Releva identificar o vínculo desses senhores com a GA REPRESENTAÇÕES em
vista de suas ativas participações na operacionalização do planejamento abusivo
em tela:
• O Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ ocupou o lugar reservado à General
Atlantic no Conselho de Administração da SMILES
(...)
356. Portanto, o Acordo de Investimentos garantia à General Atlantic uma cadeira
no Conselho da SMILES, sendo que já o documento de 05/04/2013 identificava
duas pessoas como “aceitáveis pela GLAI”, os Srs. Martin Escobari (MARTIN
EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ) e Eduardo Samara (EDUARDO DE MESQUITA
SAMARA). Conforme visto na Subseção V.1 acima, tratavam-se estes,
respectivamente, do Diretor Executivo e do Diretor sem designação específica da
GA REPRESENTAÇÕES. Com efeito, na AGE da SMILES realizada em 10/06/2013,
elegeu-se o primeiro (doc. 002A).
357. A eleição do Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ para o Conselho da
SMILES resultou, assim, do Acordo de Investimento celebrado em 05/04/2013,
quando o FIPGA sequer existia e quando a GA SMILES era ainda a CMNPAR e não
pertencia à General Atlantic. A GA SMILES e o FIPGA, formais investidores da
SMILES, não tiveram influência alguma nessa nomeação.
(...)
658. Ainda no tocante ao aspecto decisório, embora a GA SMILES tenha sido
formalmente apresentada como titular das ações da SMILES adquiridas no IPO,
não participou da indicação e/ou aprovação de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria ou de qualquer outro órgão da SMILES74. A cadeira
no Conselho de Administração da SMILES, garantida à General Atlantic pelo
Acordo de Investimento celebrado com a GLAI em 05/04/2013, foi ocupada não
por alguém designado pela formal investidora, mas sim pelo Sr. MARTIN
EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ, Diretor Executivo da GA REPRESENTAÇÕES.
(...)
681. A GA REPRESENTAÇÕES foi fonte pagadora de rendimentos do trabalho
assalariado(código de receita 0561) pagos aos Srs. MARTIN EMILIANO ESCOBARI
LIFCHTIZ, EDUARDO DE MESQUITA SAMARA e FREDERICO SEABRA CARVALHO nos
anoscalendário de 2013, 2014 e 201575. Conforme detalhado na Subseção V.3, o
Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ, Diretor Executivo da GA
REPRESENTAÇÕES, ocupou a cadeira reservada à General Atlantic no Conselho de
Administração da SMILES. Nessa condição, aprovou a incorporação da GA SMILES
pela SMILES, a redução do Capital Social da SMILES e a emissão de debêntures por
esta. Por sua vez, os Srs. EDUARDO DE MESQUITA SAMARA, também Diretor da
GA REPRESENTAÇÕES, e FREDERICO SEABRA CARVALHO compuseram a Diretoria
da GA SMILES. Nessa condição firmaram, entre vários outros documentos, o
Acordo de Acionistas da SMILES (doc. 002E), o Boletim de Subscrição de ações
Fl. 25786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.696 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720035/2018-81
45
relativo ao aporte de R$ 400 milhões da General Atlantic na SMILES (doc. 002R) e
o PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA G.A. SMILES
PARTICIPAÇÕES S.A. PELA SMILES S.A. (doc. 881H). A GA SMILES surgiu da
reestruturação da CMNPAR, providenciada pelo Sr. EDUARDO DE MESQUITA
SAMARA a partir de procuração que lhe foi outorgada pela GA Latin America
Investments, LLC.
682. Assim, efetivamente esses senhores exerceram tais papéis como
mandatários ou prepostos da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC.
Portanto, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, os Srs. MARTIN
EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ, CPF 217.201.918-67, EDUARDO DE MESQUITA
SAMARA, CPF 272.984.898-36, e FREDERICO SEABRA CARVALHO, CPF
770.806.101-68, são responsáveis solidários pelo crédito tributário ora
constituído.
Para a responsabilidade tributária atribuída com base no artigo 135, III, do CTN, faz-
se necessário, entretanto, a demonstração concreta e específica de um ato doloso que
corresponda à excesso de poderes, à infração à lei, contrato social ou estatutos, o que não se
encontra demonstrado no caso em tela.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário.

IV.
CONCLUSÃO
Dou provimento aos recursos voluntários, para afastar a responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 25787
DF CARF MF
Original